Tribunal: TJSP
Processo: 1515070-32.2018.8.26.0590
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA PELOS DELITOS DE AMEAÇA E LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO – LEI No 11.340/2006.

APELO DEFENSIVO BUSCANDO A ABSOLVIÇÃO FUNDADA NA INSUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO OU PELA AUSÊNCIA DE DOLO – DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS QUE RESTARAM DEMONSTRADAS DIANTE DAS FIRMES PALAVRAS DA VÍTIMA, CONSIDERADAS COM PRIMAZIA, ALÉM DA PROVA PERICIAL, CUJO LAUDO

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA PELOS DELITOS DE AMEAÇA E LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO – LEI No 11.340/2006.

APELO DEFENSIVO BUSCANDO A ABSOLVIÇÃO FUNDADA NA INSUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO OU PELA AUSÊNCIA DE DOLO – DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS QUE RESTARAM DEMONSTRADAS DIANTE DAS FIRMES PALAVRAS DA VÍTIMA, CONSIDERADAS COM PRIMAZIA, ALÉM DA PROVA PERICIAL, CUJO LAUDO ATESTOU AS LESÕES CORPORAIS DE NATUREZA LEVE – DOLO DAS CONDUTAS EVIDENCIADO, NEM SE DEMONSTRANDO EXCLUDENTES DE ILICITUDE – LEGÍTIMA DEFESA DESCABIDA – ÂNIMO CALMO E REFLETIDO DISPENSADOS PARA A CONFIGURAÇÃO DO CRIME DE AMEAÇA – CONDENAÇÃO MANTIDA.

DOSAGEM DAS PENAS A MERECER REPAROS, OBEDECIDO O CRITÉRIO TRIFÁSICO (ART. 68 DO CÓDIGO PENAL) – BASES NO MÍNIMO LEGAL – ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA INAPLICÁVEL NA ESPÉCIE, SEJA POR SER QUALIFICADA, SEJA EM RAZÃO DA SÚMULA 231 DO STJ – BENESSE AFASTADA – CONTINUIDADE DELITIVA APLICADA PARA OS CRIMES IDÊNTICOS E RECONHECIDA, AO DEPOIS, O CONCURSO MATERIAL ENTRE A AMEAÇA E A LESÃO CORPORAL – REGIME INICIAL ABERTO CORRETAMENTE APLICADO, EM CONSONÂNCIA COM O REGRAMENTO LEGAL – NEGADA SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS PORQUE AUSENTES OS REQUISITOS LEGAIS – RECURSO MINISTERIAL PROVIDO, DESPROVIDO O DA DEFESA.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000044943
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1515070-32.2018.8.26.0590, da Comarca de São Vicente, em que é
apelante/apelado RICHARD DA SILVA, é apelado/apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso
da defesa e deram provimento ao recurso da acusação. V.U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO
CHAIB.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
IVANA DAVID
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1515070-32.2018.8.26.0590 -Voto no 18.267
2
Apelação Criminal no 1515070-32.2018.8.26.0590
Apelante/Apelado: Richard da Silva
Apelante/Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Vicente
Voto no 18.267
EMENTA

SENTENÇA
CONDENATÓRIA
PELOS
DELITOS DE AMEAÇA E LESÃO CORPORAL NO
ÂMBITO DOMÉSTICO LEI No 11.340/2006.
APELO DEFENSIVO BUSCANDO A ABSOLVIÇÃO
FUNDADA
NA
INSUFICIÊNCIA
DO
ACERVO
PROBATÓRIO OU PELA AUSÊNCIA DE DOLO

DESCABIMENTO
MATERIALIDADE E AUTORIA
DELITIVAS QUE RESTARAM DEMONSTRADAS DIANTE
DAS FIRMES PALAVRAS DA VÍTIMA, CONSIDERADAS
COM PRIMAZIA, ALÉM DA PROVA PERICIAL, CUJO
LAUDO ATESTOU AS LESÕES CORPORAIS DE
NATUREZA
LEVE

DOLO
DAS
CONDUTAS
EVIDENCIADO,
NEM
SE
DEMONSTRANDO
EXCLUDENTES DE ILICITUDE LEGÍTIMA DEFESA
DESCABIDA

ÂNIMO
CALMO
E
REFLETIDO
DISPENSADOS PARA A CONFIGURAÇÃO DO CRIME
DE AMEAÇA CONDENAÇÃO MANTIDA.
DOSAGEM DAS PENAS A MERECER REPAROS,
OBEDECIDO O CRITÉRIO TRIFÁSICO (ART. 68 DO
CÓDIGO PENAL)
BASES NO MÍNIMO LEGAL

ATENUANTE
DA
CONFISSÃO
ESPONTÂNEA
INAPLICÁVEL
NA
ESPÉCIE,
SEJA
POR
SER
QUALIFICADA, SEJA EM RAZÃO DA SÚMULA 231 DO
STJ

BENESSE
AFASTADA

CONTINUIDADE
DELITIVA APLICADA PARA OS CRIMES IDÊNTICOS E
RECONHECIDA,
AO
DEPOIS,
O
CONCURSO
MATERIAL ENTRE A AMEAÇA E A LESÃO CORPORAL

REGIME
INICIAL
ABERTO
CORRETAMENTE
APLICADO, EM CONSONÂNCIA COM O REGRAMENTO
LEGAL NEGADA SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS
PORQUE AUSENTES OS REQUISITOS LEGAIS

RECURSO MINISTERIAL PROVIDO, DESPROVIDO O
DA DEFESA.
Ao relatório da r. sentença de fls. 92/99, prolatada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1515070-32.2018.8.26.0590 -Voto no 18.267
3
pela MMa Juíza de Direito Dra. Fernanda Menna Pinto Peres,
acrescento que a ação penal foi julgada procedente para condenar
RICHARD DA SILVA, como incurso nos artigos 129, § 9o, e 147 do
Código Penal, ambos por duas vezes, no âmbito das relações
domésticas, sob a égide da Lei no 11.340/2006, à pena de 04 meses e 20
dias de detenção, em regime aberto.
Apelaram as partes.
O Ministério Público, busca o afastamento da
atenuante da confissão espontânea (fls. 144/148).
A Defesa pleiteia a absolvição pela insuficiência
probatória ou pela ausência de dolo (fls. 163/167).
Bem processados os recursos e ofertadas as
contrarrazões de fls. 158/162 e 170, subiram os autos e a d.
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do apelo
ministerial e desprovimento do apelo da defesa (fls. 180/184), vindo
conclusos a esta relatoria em 30 de setembro de 2019.
É o relatório.
A acusação é a de que, nos dias 13 e 18 de setembro
de 2017, no período da noite, na rua Roberto de Campos Bicudo no 203,
no município e comarca de São Vicente, RICHARD DA SILVA,
através de palavras, ameaçou praticar mal injusto e grave contra Simone
Macedo Santana, com quem manteve relacionamento amoroso,
oportunidade em que, também, ofendeu sua integridade corporal.
Segundo
o
apurado,
o
acusado
manteve
relacionamento amoroso com a vítima e, na primeira data e local
supramencionados, disse àquela que a agrediria fisicamente e que após

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1515070-32.2018.8.26.0590 -Voto no 18.267
4
tal ameaça, a agrediu, puxando seu braço e lhe desferindo socos nas
costas, causando-lhe as lesões corporais de natureza leve.
Apurou-se também que, na segunda data e local
supramencionados, ele desferiu socos no braço da vítima e chutes em
sua perna direita, causando-lhe lesões corporais de natureza leve, e que,
após referida agressão, disse que a mataria (conf. denúncia fls.
40/41).
A materialidade delitiva está comprovada pela
portaria inaugural (fl. 01), boletim de ocorrência (fls. 02/03), laudos de
exame de corpo de delito (fls. 17 e 19), apontando as lesões corporais
de natureza leve sofridas pela vítima, cabendo lembrar, ainda, a
documentação produzida nos autos e o inteiro teor da prova oral colhida
nas duas fases do processo (fls. 04, 11, 26/27 e arquivos digitais).
A autoria também restou inconteste.
O réu, quando ouvido na Delegacia de Polícia, disse
que “viveu maritalmente com Simone durante quatro anos. Dessa união
tiveram dois filhos, porem estão separados há cinco meses. Na data
apontada o casal passou a discutir devido o declarante ter visto uma
foto indecente da companheira no Facebook, eis que o Richard foi
conversar com Simone e esta passou a debochar deixando-o nervoso,
momento em que o declarante a xingou de vagabunda e Simone
alterada foi em direção ao marido e desferiu-lhe unhas no rosto e
pescoço, sendo que Richard para defender-se a agrediu com empurrões
e socos. Afirma que deixou o local e foi residir na casa de sua genitora,
sendo que três meses após o fato o casal tentou reatar o
relacionamento, não obtendo êxito.” (fls. 26/27).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1515070-32.2018.8.26.0590 -Voto no 18.267
5
Em juízo, confessou ter agredido a vítima apenas
uma vez, mas negou tê-la ameaçado, asseverando que a agressão se deu
em razão de uma foto que Simone postou quase pelada em rede social
um dia após o término do relacionamento. Foi tirar satisfação, quando
ela reagiu de maneira rude. Não gostou da ação, uma vez que vários
homens comentaram na postagem e ficaram juntos por sete anos, tendo
dois filhos. A vítima o agrediu primeiro e apenas revidou em razão do
seu instinto de defesa. A única agressão ocorreu no dia em que ela
registrou a ocorrência. Não a chutou, somente desferiu-lhe socos e
puxou seu cabelo. Não a ameaçou (arquivo digital).
Cabe aqui ressaltar que a negativa de autoria por si
só, não é o bastante para resultar em um édito absolutório. Ora, é
princípio comezinho em direito que ninguém é obrigado a fazer prova
contra si mesmo. Os fatos ocorreram no âmbito familiar, onde
geralmente não há testemunhas, portanto nada mais natural, a negativa
de autoria por parte do apelante.
A vítima Simone Macedo Santana, ao ser ouvida
na Delegacia de Polícia, contou que “vive a 4 anos com o autor Richard
e desta relação tiveram filhos (Phafael - 04 anos, Alice 02 anos).
Informa que sempre vivem em desentendimento devido ao autor ser
extremamente ciumento. Relata que o autor é usuário de drogas
(maconha). Na data apontada, a declarante chegou da rua e ao entrar
em casa, o autor já começou a xinga-la com palavras de baixo calão
(vagabunda, puta, ...), como de costume, dizendo: 'ao invés de vc ficar
passeando no centro gastando dinheiro com roupas, pague uma creche
paras as crianças, pois minha mãe fica reclamando de ficar com eles'

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1515070-32.2018.8.26.0590 -Voto no 18.267
6
(sic). a ameaçando dizendo que iria 'picotar' a declarante todinha, pois
o autor acha que a declarante está se insinuando para os funcionários
da padaria próximo ao trabalho da declarante, eis que a declarante
respondeu dizendo que já estava cansada de ser xingada e ameaçada.
Foi quando o autor a puxando pelo braço, da porta do quarto até a
sala gritando para ir embora, dando-lhe dois socos nas costas e acabou
a trancando dentro da casa. Tudo na frente das crianças, que estavam
chorando. Pediu ajuda para parentes do autor pelo celular e
chamaram a polícia, todavia o autor se evadiu.” (fl. 04).
Ouvida novamente, contou que “o autor no dia
18/09/2017 foi residência da declarante para informar que havia
arrumado creche para os seus filhos, a declarante ao abrir o portão o
autor pegou sua filha de seu colo e já foi lhe agredindo com socos no
braço direto, chutes na perna direita, causando lesões, além de ameaçá-
la de morte. Declara que todas as atitudes do autor é por não aceitar a
separação.” (fl. 11).
Em juízo, confirmou a agressão, que ocorreu por
conta de o acusado não aceitar a separação. Ele a agrediu enquanto
tinha sua filha no colo. Foram duas as agressões. Depois, ele não a
ameaçou mais. Separaram-se. Houveram agressões verbais e físicas
(socos e chutes nas regiões da perna, costas e braço). Nas duas datas,
que foram próximas, realizou exames de corpo de delito. O réu a
chamou de vagabunda, puta, e ameaçou matá-la. As ameaças ocorreram
nos dois dias. O réu era uma pessoa agressiva e já a havia agredido
antes. Depois dos fatos, não se reconciliaram e ele não voltou a ameaçá-
la, em razão das medidas protetivas. A ameaça ocorrida na data da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1515070-32.2018.8.26.0590 -Voto no 18.267
7
primeira agressão se deu quando o réu tentou adentrar seu apartamento
e ela não deixou. Estava com a filha no colo, quando disse que não o
deixaria entrar, e ele a agrediu, entrou em sua residência, pegou seu
celular e foi embora. O réu a chutou, desferiu socos enquanto ainda
carregava sua filha e deixou a vítima caída no chão enquanto entrava
em sua casa e pegava seu celular, depois indo embora. Em seguida, a
família do réu a ajudou e indicou que o denunciasse, tendo a mãe e irmã
dele a levado à delegacia. Não se recordou da segunda agressão, em um
primeiro momento, no entanto, recobrou a lembrança e contou que a
primeira violência se deu dentro de seu apartamento e a segunda em sua
garagem, quando o réu queria entrar e ela não deixou. Na primeira data,
eles discutiam na casa onde chegaram a morar juntos e ela não queria
que ele ficasse ali. Não se recorda especificamente dos fatos sucedidos
na primeira data. Sabe que ele a agredia verbal e fisicamente, entretanto,
só se lembra com detalhes no dia das agressões mais graves quando
tinha sua filha no colo e caiu no chão em razão da violência. Em relação
à ameaça, relata que o réu dizia que iria matá-la, pois achava que ela
queria se separar por estar mantendo relação com outra pessoa, mas era
por não aguentar mais as agressões. As ameaças aconteceram antes e
depois das agressões, quando ele dizia que "não iria ficar assim", que
"não queria saber se o denunciou” e que iria matá-la. Ele agredia e
falava. Até antes de denunciá-lo, ele já dizia que iria matá-la. Depois da
aplicação das medidas protetivas, não houveram mais ameaças. Não
houveram agressões mútuas (arquivo digital).
Tragam-se, ainda, os laudos de exame de corpo de
delito, que constatou: “1. Equimose arroxeada, circular, localizada no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1515070-32.2018.8.26.0590 -Voto no 18.267
8
braço direito, face ântero-lateral interna; 2. Equimose esverdeada,
circular, na região do glúteo direito, face lateral; 3. Equimose
esverdeada, localizada no terço proximal, face ântero-lateral, perna
direita. Concluo que a vítima sofreu lesões corporais de natureza
LEVE” (fl. 17). “Presença de múltiplas equimoses arroxeadas, na
região dorsal (torácica e abdominal), equimoses nos braços e
antebraços. Escoriações pequenas, lineares, nas mãos, antebraços e
braços. Concluo que a vítima sofreu lesões corporais de natureza
LEVE.” (fl. 19).
Como se vê, os ferimentos descritos nos laudos são
compatíveis com a versão apresentada pela vítima.
Assim, ao contrário do alegado pela Defesa, não há
que se falar que a palavra da vítima restou isolada, pois está em
harmonia com as demais provas carreadas aos autos.
Outrossim, vale ainda frisar que a palavra da vítima
nesse caso, tanto na fase extrajudicial ou sob o pálio do contraditório e
da ampla defesa, é de maior peso e relevância, já que como
anteriormente dito, tais delitos ocorrem na clandestinidade, dentro do
restrito circulo familiar, só se tornando público, quando aquela então
exaurida, já não suporta mais a situação vexatória a ela imposta.
Nesse sentido:
“APELAÇÃO
-
DELITO
DE
AMEAÇA
E
DESOBEDIÊNCIA
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA AMEAÇA APTA A INTIMIDAÇÃO DA
VÍTIMA CONFIGURAÇÃO ABSOLVIÇÃO Impossibilidade: Sendo a
ameaça idônea e séria, capaz de causar temor na vítima, caracterizado
está o delito de ameaça, bem como, o de desobediência já que
desobedeceu à ordem judicial de aproximação. PROVA - PALAVRA DA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1515070-32.2018.8.26.0590 -Voto no 18.267
9
VÍTIMA DEPOIMENTO EM CONSONÂNCIA COM DEMAIS PROVAS
DOS AUTOS VALOR RELEVÂNCIA: A palavra da vítima representa
viga mestra da estrutura probatória e sua acusação firme e segura com
apoio em outros elementos de convicção autoriza o édito condenatório.
Recurso
não
provido.”
(TJSP,
Apelação
Criminal
no
0009618-332011.8.26.0341, Relator Desembargador J. Martins, 15a
Câmara Criminal, julg. 23/05/2013). Grifo nosso.
Descabido, então, o pleito absolutório, não havendo
que se falar em ausência de provas, tampouco ausência de dolo.
Não há que se falar, outrossim, em legítima defesa,
inexistindo prova nestes autos de algum comportamento da vítima que
pudesse ser entendido como agressão injusta a direito do acusado.
Ademais, como é ressabido, a regra do onus probandi, ou do encargo de
provar, é regida pelo princípio actori incumbit probatio, vale dizer,
deve incumbir-se da prova o autor das teses levantadas, inclusive a teor
do artigo 156 do Código de Processo Penal.
E, ainda que assim não fosse, totalmente
desproporcional sua reação, que atacou a ex-companheira em diversas
partes do corpo, quando ela estava com a filha comum no colo.
No tocante ao crime de ameaça, inadmissível o
pleito de absolvição por ausência de dolo.
Como já se decidiu nesta e. Corte de Justiça, a
ameaça se cuida de crime formal que se consuma no instante em que
é proferida, desde que se mostre idônea a atemorizar a vítima,
atentando-se para a desnecessidade de verificação exata e minuciosa
dos
efeitos
da
intimidação
pretendida
(Apel.
no
0006560-70.2006.8.26.0123, rel. Oliveira Passos, j. em 14.4.2010;
Apel. no 005736-54.2014.8.26.0407, rel. Edison Brandão, j. em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1515070-32.2018.8.26.0590 -Voto no 18.267
10
23.2.2016), entendimento, aliás, pacificado (Ag no REsp no
736.822/DF, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. em 7.8.2015; Ag no
REsp no 485.416/DF, rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 9.4.2014).
E atemorizada a vítima ficou, tanto que representou
pelo prosseguimento da ação penal no tocante à ameaça, oportunidade
em que, ainda, pugnou pela concessão de medidas protetivas (fls.
08/10).
De resto, o dolo ficou evidenciado, até porque
segundo a doutrina, “não é necessário para a caracterização do crime
de ameaça que o agente tenha, no íntimo, a intenção de realizar o mal
que promete” (Júlio Mirabete, in Manual de Direito Penal, II Vol.,
Atlas, São Paulo, 30a ed., 2013, p. 160). Este também o entendimento
de Cleber Masson, a ressaltar que o delito não depende de ânimo calmo
e refletido do agente (Direito Penal Esquematizado, Vol. 2, Ed. Método,
7a ed., 2015, p. 243).
Sendo inegável, por fim, a relevância penal e a
reprovabilidade da conduta do acusado de ofender a integridade física
de sua ex-companheira e ameaça-la, na presença dos filhos, pois a
dignidade da pessoa também se constitui no bem jurídico resguardado
pela tipificação legal.
Portanto, comprovadas materialidade e autoria dos
crimes, não era mesmo de se cogitar a absolvição.
Passo à dosagem das penas.
Na primeira fase, considerando-se as circunstâncias
do artigo 59 do Código Penal, a pena-base foi fixada no mínimo legal,
ou seja, em 03 meses de detenção, para cada uma das lesões corporais,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1515070-32.2018.8.26.0590 -Voto no 18.267
11
e 01 mês de detenção, para as ameaças.
Na segunda, reconhecido que o acusado confessou
o crime de lesão corporal praticado em 13.09.2017, a pena de tal crime
foi reduzida 1/6 aquém do linde inferior, ficando em 02 meses e 15 dias
de detenção, com o que não se conforma a acusação.
E com razão, uma vez que o acusado confessou
apenas uma das lesões.
Viu-se, portanto, 'confissão qualificada' e inapta
assim a beneficiar o réu, a teor inclusive da jurisprudência (AgReg no
REsp no 1.359.503/MG, rel. Min. Campos Marques, DJe 21.5.2013).
De resto, é certo que inexiste previsão legal
autorizadora de redução abaixo do mínimo legal nesta fase da dosagem,
lembrada ainda a construção da jurisprudência (Súmula 231 do STJ).
Portanto, afasto a atenuante aplicada pelo juízo “a
quo”, mantendo as penas no quantum já apurado na primeira fase da
dosimetria, o que, aliás, beneficiou demasiadamente o acusado, já que
olvidada a agravante genérica do artigo 61, II, “f” do Código Penal,
aplicável para as ameaças perpetradas.
Na terceira fase, ausentes causas de aumento e de
diminuição de pena, as reprimendas não sofreram alterações.
E reconhecida a continuidade delitiva, dada a
existência concreta da prática de dois crimes idênticos, com o mesmo
modus operandi, além do tempo decorrido entre uma ação e outra, foi
aplicada somente a pena de uma das condutas, majorada em 1/6, de
sorte a se obter 03 meses e 15 dias de detenção para a lesão corporal e
01 mês e 05 dias para a ameaça.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1515070-32.2018.8.26.0590 -Voto no 18.267
12
Aqui, cabe anotar que, ainda que afastada a
atenuante da confissão, obteu-se o mesmo resultado obtido pelo MM.
juízo a quo em razão da atenuante ter sido aplicada para apenas uma das
condutas de lesão corporal, considerado nesta fase a pena do crime mais
grave, ou seja, aquele não confessado.
Por fim, reconhecido o concurso material entre os
dois crimes, houve a somatória das penas, as quais tornaram-se
definitivas em 04 meses e 20 dias de detenção.
O regime inicial escolhido foi o aberto, indeferindo-
se corretamente a benesse da substituição porque ausentes os requisitos
legais (artigo 44, inciso I, do Código Penal).
Caberia suspensão condicional da pena, nos termos
do artigo 77 do Código Penal, mas ausente pedido no particular, deixo
de conceder tal benefício, até porque referida benesse pode ir contrária
a estratégia da defesa.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO
RECURSO DA DEFESA E DOU PROVIMENTO AO RECURSO
MINISTERIAL, para mantida a condenação, afastar a atenuante da
confissão espontânea, porém sem reflexo nas penas finais, como
observado.
IVANA DAVID
Relatora